Tribunal: TJSP
Processo: 2135971-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor (agravado) para o fim de suspender a cobrança referentes a empréstimo consignado desconhecido pelo requerente. Manutenção. De fato, no caso em tela estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, sobretudo porque o autor não dispõe de meios para fazer prova do fato negativo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo autor (agravado) para o fim de suspender a cobrança referentes a empréstimo consignado desconhecido pelo requerente. Manutenção. De fato, no caso em tela estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, sobretudo porque o autor não dispõe de meios para fazer prova do fato negativo (provar que não contratou), fato a ser comprovado pela agravante em regular instrução probatória. Além disso, a tutela deferida não se mostra irreversível. Caso, ao final, a agravante obtenha provimento favorável, bastará retomar as cobranças. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.